Tribunal: TJDFT
Processo: 0050665-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. RESCISÃO. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS, INCLUSIVE A COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPERATIVO LEGAL. SINAL. NATUREZA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. COMPREENSÃO DA PENA E DAS PERDAS DERIVADAS DO INADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.498.484/DF E RESP N. 1.635.428/SC. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA DISPOSIÇÃO PENAL. NATUREZA PURAMENTE SANCIONATÓRIA. INCIDÊNCIA CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. LEGITIMIDADE. PENALIZAÇÃO DA MORA, SEM PREJUÍZO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO DO VERTIDO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM COMO COMPONENTE DAS PERDAS E DANOS (DANO EMERGENTES). PRESCRIÇÃO TRIENAL (CPC, ART. 206, §3o, V). INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO DO DIREITO (CC, ART. 189). INDENIZAÇÃO. TERMO FINAL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS OU CITAÇÃO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM E COMISSÃO DE EMPRESA. VALORES. RESTITUIÇÃO. DETERMINAÇÃO. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMSOLSO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DOS TERMOS. OMISSÃO SUPRIDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Aferido que, conquanto determinada a restituição dos valores vertidos pelo consumidor a título de comissão de corretagem e comissão de empresa, o acórdão silenciara sobre o termo inicial da correção monetária das parcelas compreendidas pelos acessórios e dos juros de mora que lhes deverão ser agregados, deve ser complementado em sede declaratória na exata tradução da destinação teleológica dos embargos de declaração, que é purificar o julgado dos vícios que o macularam, deixando-o lacunoso, conferindo-lhe acabamento e contornos definitivos.
6. Atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, fixadas parcelas que devem ser repetidas pela promissária vendedora de imóvel em construção, cada prestação a ser devolvida deve ser atualizada desde o momento do desembolso.
7. A responsabilidade da promitente vendedora pela restituição ao consumidor dos valores advindos do distrato do negócio entabulado é de natureza contratual, o que determina que os juros moratórios incidentes sobre a condenação que lhe fora imposta sujeitem-se à regra geral, tendo como termo inicial a citação, pois é o ato que demarca o momento em que, ciente da sua obrigação, incorre em mora.
8. Embargos de declaração da ré conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do autor conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.